Tribunal: STF
Processo: HC 197171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros, em favor de Cristiano Lopes dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 640.454/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argui, ainda, nulidade da audiência de instrução, haja vista ter ocorrido por videoconferência e sem a presença do réu.
    Por fim, alega excesso de prazo para a formação da culpa, pois o acusado encontra-se detido por 1 ano e 6 meses sem que haja a formação da culpa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro ebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 640.454/RS.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ser reincidente específico e possuir saldo de pena de 26 anos de reclusão.
    Ademais, há notícia nos autos de que, mesmo encarcerado, o réu comandava o tráfico de drogas na região.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJRS:
    “Constata-se, de início, que o feito no qual o réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput , e 35, caput , combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, está sendo processado na Comarca de Sapiranga, autuado sob o nº 132/2.19.0002632-0. 
    De acordo com a denúncia, em síntese, o paciente, embora encarcerado, comandava o tráfico de droga em associação ao corréu Aguido Arsenio dos Santos, sendo apreendidos, em 13-07-2019, expressiva quantidade de entorpecentes - 3,06 Kg de cocaína, 3,72 Kg de crack e 120 Kg de maconha. 
    Destaca-se que a legalidade do decreto de prisão preventiva já foi examinada por esta Corte, em 12-11-2019, no julgamento do habeas corpus nº 70083124560, pela Primeira Câmara Criminal.
    Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, consta que o paciente possui saldo de pena de mais de 26 anos e está no regime fechado. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, considerando o fato de o paciente estar segregado por cerca de quinze meses, não é caso de se apreciar a medida em sede de plantão jurisdicional, porque não caracterizada a urgência (art 37, § 3º, do RITJRS), inclusive há audiência designada para o dia 12-01-2010, conforme consulta ao site deste Tribunal de Justiça – Sistema Themis”.
     Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente